Tribunal: TJDFT
Processo: 0742727-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Vício. Omissão Quanto à preliminar. Integração do julgado. Teses Defensivas. Ausência. Rediscussão da Matéria. Impossibilidade. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reformou a decisão que que indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa executada.
II- Questão em discussão
2. Análise se o comando decisório foi omisso, contraditório, obscuro ou padeceu de erro material.
III- Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Verificada omissão no acórdão quanto à análise de preliminar levantada, possível o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.
5. Não se verifica omissão quanto às teses defensivas, quando o acórdão abordou detalhadamente a matéria levantada pelo agravante e rebateu pontualmente as questões apresentadas pela parte agravada.
IV- Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
____________
Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.